Tribunal: TJMT
Processo: 1004136-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004136-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Depoimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JESSICA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.763.081-11 (ADVOGADO), MARCELA BESERRA DIAS - CPF: 020.112.521-80 (AGRAVANTE), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (AGRAVADO), GLOBAL SRVS IND E COM DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA E VAREJO EM GERAL LTDA - CNPJ: 45.284.348/0001-96 (AGRAVADO), DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 72.381.189/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA MAIA - CPF: 067.404.286-70 (ADVOGADO), PRISCILLA ALMEIDA BERNARDES - CPF: 099.849.546-84 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PROVAS
DOCUMENTAIS E PERICIAL SUFICIENTES
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória por defeito em produto, indeferiu o pedido de produção de prova oral, ao fundamento de que o depoimento pessoal de representantes das rés, pessoas jurídicas, seria
inócuo
à elucidação dos fatos controvertidos, sendo suficiente a prova documental e pericial já admitida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de prova oral configura cerceamento de defesa, quando presentes provas documentais e técnica suficientes ao convencimento judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juiz é o destinatário das provas e detém discricionariedade para indeferir
aquelas que considerar
desnecessárias à formação de seu convencimento.

4.
A decisão agravada encontra respaldo no art. 370 do CPC, estando devidamente fundamentada quanto à desnecessidade da oitiva de prepostos das empresas rés.

5.
A inversão do ônus da prova, deferida em favor da autora, reforça o entendimento de que a responsabilidade pela produção de provas técnicas caberá às rés.

6.
A perícia técnica já deferida se mostra suficiente, neste momento processual, para a verificação dos defeitos alegados no produto.

7.
A ausência de demonstração clara sobre como a prova oral influenciaria de forma determinante na solução do litígio afasta a alegação de cerceamento de defesa.

8.
A jurisprudência deste Tribunal e do STJ admite o indeferimento de provas requeridas quando os autos já contêm elementos suficientes ao julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a prova documental e pericial constante dos autos é suficiente para formar o convencimento do julgador.
2.
O juiz pode indeferir a produção de prova que considere irrelevante ou protelatória, nos termos do art. 370 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I, e 370, caput e parágrafo único;
CDC, art.
6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1004434-95.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 17.04.2024; TJMT, Apelação n. 1025747-23.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 29.10.2024; STJ,
AgRg
no Ag 14.952/DF, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
MARCELA BESERRA DIAS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
/MT
,
em
ação indenizatória por danos materiais e morais
proposta por si contra
MAGAZINE LUIZA S.A., GLOBAL SRVS IND E COM DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA E VAREJO EM GERAL LTDA
.,
que indeferiu o pedido de produção de prova oral.

A agravante sustenta que a prova oral requerida é essencial para esclarecer aspectos da aquisição do notebook supostamente defeituoso, cuja garantia foi negada pela fabricante sob a alegada existência de vícios anteriores.

Afirma que o indeferimento da prova testemunhal configura cerceamento de defesa e compromete o resultado da demanda.

Requer, assim,
o provimento do recurso,
para que a decisão agravada seja
reforma
da
,
determinando
a colheita do depoimento pessoal das agravadas,
em
observância do contraditório e
da
ampla defesa.

O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferido (Id. 268479273).

Contrarrazões apresentadas por
GLOBAL SRVS IND E COM DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA E VAREJO EM GERAL LTDA
. (Id. 272836855), pelo desprovimento do recurso.

Devidamente intimada, a agravada
MAGAZINE LUIZA S.A
.
, deixou de apresentar contrarrazões (Id. 274218881).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto por
MARCELA BESERRA DIAS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais
n° 1003704-72.2024.8.11.0004,
proposta contra
MAGAZINE LUIZA S/A
e
GLOBAL SRVS IND E COM DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA E VAREJO EM GERAL LTDA
.

A decisão
agravada
indeferiu o pedido de produção de prova oral, consistente na colheita do depoimento pessoal das requeridas, sob o fundamento de que essa prova não contribuiria para a solução do litígio
, considerando que,
por se tratar de pessoas jurídicas, seriam representadas em audiência por prepostos que não teriam condições de esclarecer os fatos controvertidos
.

Eis, n
o essencial
, a decisão agravada:

“
Sendo assim, acolho o pedido da autora para o fim de reconhecer a existência de relação consumerista entre as partes, devendo incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Inverto o ônus da prova em desfavor da parte requerida, vez que demonstrado os requisitos do art.6º, VIII, do CDC.

Em prosseguimento, passo a análise do pedido de produção de provas complementares.

Quanto ao pedido da parte autora para depoimento pessoal das requeridas, relevante
consignar
que tal prova não contribuiria com a solução do
litigio
. Afinal, por se tratar de pessoa jurídica, a parte requerida é representada em audiência por preposto, que, certamente, não terá condições de esclarecer os fatos controvertidos nos autos, ainda que minimamente.

Assim, indefiro o pedido de oitiva da parte requerida, pelas razões acima expostas.

Ademais, observo que a parte autora pleiteia pela produção de prova pericial para que sejam constatados os defeitos existentes no produto.

Assim, considerando a necessidade de saber técnico para análise dos pedidos iniciais, defiro o pedido de prova pericial
. [
...]”
(Id. 268254257).

Pois bem.

Sem maiores delongas, o recurso não merece provimento.

Com efeito, a realização de
prova oral
é um ato probatório que se encontra
sujeito ao critério do juiz da causa
, a quem cabe avaliar a
necessidade
ou não de sua produção para a formação de sua convicção, pois é ele o principal destinatário da prova.

Nesse sentido,
o
art
igo
370 do Código de Processo Civil
estabelece que:
“
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”
.

No presente caso,
o Juízo de origem considerou desnecessária a oitiva das testemunhas, haja vista que os fatos controvertidos podem ser dirimidos com base nos documentos constantes nos autos.

Nessa
intelecção,
o indeferimento do pedido de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa,
porquanto está
devidamente fundamentado
, além disso, foi determinada
a realização de perícia judicial para obtenção de elementos técnicos acerca do alegado defeito apresentado no produto adquirido.

A
ssim
, o indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa,
não sendo
suficientes as alegações da agravante sobre de que modo
a
oitiva de testemunhas poderia influenciar no deslinde da causa de forma determinante.

Não obstante, o
entendimento do juízo
a quo

está em conformidade com
o posicionamento jurisprudencial consolidado deste Sodalício, no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o magistrado considera suficientes as provas documentais carreadas aos autos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EMBARGOS À EXECUÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA A RECOMENDAR A APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL –
ALEGADA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

(...)
O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide, razão pela qual a decisão que indeferiu a produção de prova oral é medida que se impõe
.
(N.U 1004434-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024) (
g.n
.).

“
DIREITO CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Não há cerceamento de defesa quando os elementos de prova documental constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do julgador, sendo desnecessária a produção de prova pericial.
”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 355, caput e inciso I; art. 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Agravo 14.952-DF-AgRg, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo; Súmulas 539 e 541 do STJ
”
.

(N.U 1025747-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 31/10/2024)

Importante destacar que a agravante teve deferida a seu favor a inversão do ônus da prova, o que impõe às agravadas a produção das provas técnicas e de difícil acesso.
A
lém disso, a
perícia deferida, a ser realizada com a obtenção de subsídios técnicos essenciais à solução do litígio, afigura-se suficiente à análise da demanda neste momento processual.

Por fim, registro que eventual inconformismo com a prova produzida poderá ser suscitado em via recursal própria, caso insatisfatório o
resultado final
da instrução, sendo prematura, por ora, qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Nestas condições, entendo inexistir ilegalidade
ou desacerto
na decisão agravada,
razão pela qual deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025